Tribunal: STJ
Processo: 0470902-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056303 - SP(2025/0470902-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL DE SOUZA MATOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão singular que não conheceu de habeas
impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, por meio do qual se
corpus
pretendia a revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em
substituição à prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias é suficiente, concreta, atual e individualizada para justificar a
manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, à luz dos arts. 282 e 319
do CPP e do
IX, da
; e (ii) saber se as Resoluções n.
e n.
art. 93,
CF/88
412/2021
do CNJ estabelecem limite temporal ou revogação automática do
577/2024
monitoramento eletrônico, de modo a tornar ilegal a continuidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
introduziu no CPP medidas cautelares diversas da prisão para
Lei n. 12.403/2011
reforçar a subsidiariedade da privação total da liberdade, permitindo a utilização de
instrumentos menos gravosos quando adequados e suficientes para resguardar a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias demonstraram a presença do periculum
e do
com base na gravidade concreta do delito de
libertatis
fumus commissi delicti,
tráfico de drogas, na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
e na condenação já imposta em regime inicial fechado, o que justifica a persistência de
medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA55945725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 59177f18-82fd-4ddd-a88a-29adc6faad5a

6. O prazo previsto na Resolução n.
do CNJ constitui mera recomendação
412/2021
para reavaliação periódica da necessidade do monitoramento eletrônico, não se
tratando de prazo máximo de duração da medida cautelar.
7. Não configurada ausência de fundamentação concreta nem violação às Resoluções
do CNJ, deve ser mantida a decisão que não conheceu do
e preservou
habeas corpus
a medida cautelar imposta pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
e preservou a medida cautelar de monitoramento
habeas corpus
eletrônico.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de monitoramento eletrônico pode ser mantida, em substituição à
prisão preventiva, enquanto presentes o
e o
,
periculum libertatis
fumus commissi delicti
especialmente em crimes de tráfico de drogas com gravidade concreta evidenciada e
condenação em regime inicial fechado.
2. As Resoluções do CNJ que recomendam prazos para reavaliação do monitoramento
eletrônico não estabelecem prazo máximo de duração da medida, que pode persistir
enquanto presentes os requisitos do
do CPP e as circunstâncias do caso
art. 282
concreto.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282 e 319;
CF/1988, art. 93,
Resolução CNJ n.
Lei n. 12.403/2011;
412/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
908.734/MT,
10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, RHC
Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe
183.351/RN,
04.12.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 23.06.2022.
737.657/PE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 59177f18-82fd-4ddd-a88a-29adc6faad5a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056303 - SP(2025/0470902-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL DE SOUZA MATOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão singular que não conheceu de habeas
impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, por meio do qual se
corpus
pretendia a revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em
substituição à prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias é suficiente, concreta, atual e individualizada para justificar a
manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, à luz dos arts. 282 e 319
do CPP e do
IX, da
; e (ii) saber se as Resoluções n.
e n.
art. 93,
CF/88
412/2021
do CNJ estabelecem limite temporal ou revogação automática do
577/2024
monitoramento eletrônico, de modo a tornar ilegal a continuidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55620677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 31d4f156-6ee2-4c29-8cc0-a03809fffb59

4. A
introduziu no CPP medidas cautelares diversas da prisão para
Lei n. 12.403/2011
reforçar a subsidiariedade da privação total da liberdade, permitindo a utilização de
instrumentos menos gravosos quando adequados e suficientes para resguardar a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias demonstraram a presença do periculum
e do
com base na gravidade concreta do delito de
libertatis
fumus commissi delicti,
tráfico de drogas, na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
e na condenação já imposta em regime inicial fechado, o que justifica a persistência de
medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
6. O prazo previsto na Resolução n.
do CNJ constitui mera recomendação
412/2021
para reavaliação periódica da necessidade do monitoramento eletrônico, não se
tratando de prazo máximo de duração da medida cautelar.
7. Não configurada ausência de fundamentação concreta nem violação às Resoluções
do CNJ, deve ser mantida a decisão que não conheceu do
e preservou
habeas corpus
a medida cautelar imposta pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
e preservou a medida cautelar de monitoramento
habeas corpus
eletrônico.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de monitoramento eletrônico pode ser mantida, em substituição à
prisão preventiva, enquanto presentes o
e o
,
periculum libertatis
fumus commissi delicti
especialmente em crimes de tráfico de drogas com gravidade concreta evidenciada e
condenação em regime inicial fechado.
2. As Resoluções do CNJ que recomendam prazos para reavaliação do monitoramento
eletrônico não estabelecem prazo máximo de duração da medida, que pode persistir
enquanto presentes os requisitos do
do CPP e as circunstâncias do caso
art. 282
concreto.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282 e 319;
CF/1988, art. 93,
Resolução CNJ n.
Lei n. 12.403/2011;
412/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
908.734/MT,
10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, RHC
Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe
183.351/RN,
04.12.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 23.06.2022.
737.657/PE,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55620677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 31d4f156-6ee2-4c29-8cc0-a03809fffb59

Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DE SOUZA MATOS
contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
173/178,
habeas corpus.
No presente recurso, o agravante alega que a manutenção da monitoração
eletrônica carece de fundamentação concreta, atual e individualizada, exigida pelo
do Código de Processo Penal - CPP, não bastando razões genéricas calcadas
art. 282
na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas e na existência de
condenação ainda não transitada.
Argumenta que a interpretação que reduz a Resolução n.
do
412/2021
Conselho Nacional de Justiça a mera recomendação desconsidera diretrizes
constitucionais de racionalidade, proporcionalidade e excepcionalidade; e que,
conforme o
da Resolução n.
do CNJ, o mandado de monitoração
art. 17
577/2024
eletrônica se revoga automaticamente com o decurso do prazo de validade sem
prorrogação expressa, não podendo a inércia estatal perpetuar restrição severa sem
respaldo jurídico atual.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
órgão colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme destacado no
agravado, o
decisum
Tribunal de origem manteve o
monitoramento eletrônico do agravante sob a seguinte fundamentação:

"Com efeito, a gravidade em concreto do delito
assentou a imposição das medidas cautelares.
E não se divisa alteração substancial do quadro a
ensejar a desconstituição das medidas cautelares. Pelo
contrário, houve a prolação de uma decisão condenatória,
com imposição de regime inicial fechado, o que constitui
dado empírico recrudescer o “fumus comissi delicti” e o
“periculum in libertatis”. Dentre desse espectro, a
subsistências das medidas cautelares, inclusive a
monitoração eletrônica, mostram-se necessárias para
garantir a ordem pública (evitando a prática de novas
infrações) e assegurar a aplicação da lei penal (dificultando
a fuga).
A circunstância de não ter havido descumprimento
das medidas cautelares, nesse contexto, por si só, não se
presta a ensejar a revogação das medidas cautelares" (fls.
).
86/87

Documento eletrônico VDA55620677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 31d4f156-6ee2-4c29-8cc0-a03809fffb59

A inserção das cautelares alternativas no Direito Brasileiro deu-se por meio da
para fortalecer a ideia de subsidiariedade da medida mais gravosa,
Lei n. 12.403/2011
insculpida em princípio segundo o qual a restrição completa da liberdade do indivíduo
deverá ser utilizada apenas quando insuficientes medidas menos drásticas.
No caso dos autos, o acórdão atacado é claro ao indicar que presentes o
e o
. Destacou-se a gravidade do delito,
periculum libertatis
fumus commissi delicti
evidenciada pela quantidade de droga localizada - 816,02g de
(subproduto da
ice
maconha) e 5,9g de
, e na apreensão de duas balanças de precisão -, bem como
skunk
o fato de o agravante ter sido condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado.
Ressalto que o recurso de apelação interposto pela defesa foi
desprovido, conforme informações encaminhas pela Corte de origem (fls.
).
103/160
Assim, preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores,
passo à avaliação da proporcionalidade da medida de monitoramento eletrônico
imposta ao agravante.
Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do
do CPP indica a
art. 319
finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos
os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se
prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou
a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93,
IX, da CF/88.
Dessa forma, a imposição das medidas cautelares verificadas na hipótese, em
especial o monitoramento eletrônico, não se mostra desarrazoada ou desproporcional
ao caso concreto, mormente quando se cuida de réu já condenado à pena de 5 anos e
10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de delito grave.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. 5
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO,
E 1 ANO DE DETENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
MEDIDA
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
NECESSIDADE
E
ADEQUAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
APLICAÇÃO
DO
DISTINGUISHING.
JULGADO
SEM
FORÇA
VINCULANTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. A defesa se insurge contra decisão desta
relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a
medida cautelar de monitoramento eletrônico.
2. As medidas cautelares alternativas podem,
dentro de um critério de necessidade e de adequabilidade,
substituir a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem
pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei
penal, com menor gravame ao réu.
Documento eletrônico VDA55620677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 31d4f156-6ee2-4c29-8cc0-a03809fffb59

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
no julgamento do HC n. 1011220-92.2023.8.11.0000,
considerou que a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão seriam suficientes para o caso em tela,
em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. No caso, a manutenção da medida cautelar de
monitoração eletrônica se mostra fundamental devido à
necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante,
condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e 1 ano
de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido, sendo apreendidos, na ocasião do
flagrante, expressiva quantidade de droga - mais de 1,4kg
de maconha -, além de balança de precisão, anotações
referentes ao tráfico e 13 munições intactas.
5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui
jurisprudência no sentido de que "diante das circunstâncias
concretas do caso e em observância à proporcionalidade e
adequação, é possível a manutenção das medidas
cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a
aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
20/5/2022)
6. Com relação ao julgado invocado pela defesa
(HC n. 493.293), "Não há falar em distinguighing apto a
justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas
hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não
possui efeito vinculante e a situação concreta retrata
peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre
convencimento motivado do Juízo apontado como coator"
(AgRg no HC n.
relator Ministro JOÃO
740.709/MA,
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
19/8/2022)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
908.734/MT,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA

PRETENSÃO
DE

LEI
11.343/06.
REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
TESE DE CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DE CULPA. NÃO ACOLHIMENTO.
TRÂMITE REGULAR À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO
CASO. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus visando à revogação
de medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta
ao agravante, acusado de tráfico de drogas, em
substituição à prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação
da legalidade e necessidade da manutenção do
Documento eletrônico VDA55620677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 31d4f156-6ee2-4c29-8cc0-a03809fffb59

monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da
prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva deve ser excepcional e
substituída por medida menos gravosa quando possível,
conforme
§ 6o, do CPP.
art. 282,
4. O monitoramento eletrônico foi mantido com base
em fundamentos idôneos, sendo necessário para garantir
a aplicação da lei penal e a ordem pública.
5. Não há excesso de prazo na instrução criminal,
considerando a complexidade do caso e a regularidade do
trâmite processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso improvido.
(RHC n.
relatora Ministra Daniela
183.351/RN,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
)
4/12/2024.

Cumpre ressaltar que o período previsto na Resolução n.
do CNJ trata
412/2021
de mera recomendação de prazo para reavaliação da necessidade da manutenção do
monitoramento eletrônico, o que não se confunde com prazo máximo de duração da
medida alternativa, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas
cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal, devidamente observadas as
art. 282
(AgRg no HC n.
relator Ministro
peculiaridades do caso e do agente"
737.657/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
23/6/2022)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 31d4f156-6ee2-4c29-8cc0-a03809fffb59

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.303 / SP
Número Registro: 2025/0470902-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021616220238260628 22486465220258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR NAGIB AGUIAR
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL DE SOUZA MATOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DE SOUZA MATOS
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
Documento eletrônico VDA55914769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: f0b0dc50-e32d-4b08-9ecd-4b6821ad958c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: f0b0dc50-e32d-4b08-9ecd-4b6821ad958c